Tribunal: TJDFT
Processo: 0733813-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE TRIBUTOS. PREVISÃO LEGAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/requerente em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões, a parte embargante alega a ausência de cláusula que autorize a cobrança de valores a título de glosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não se identificando vícios que justifiquem a interposição dos Embargos. Com efeito, a autorização contratual para o desconto impugnado foi analisada no ponto 4 do Acórdão, em atenção à cláusula 5 do contrato firmado entre as partes, que prevê a cobrança de “outros descontos, informados e descontados no corpo da Nota Fiscal”.
6. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.